Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701153-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DOURADO CASA DE PESCA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra DOURADO CASA DE PESCA LTDA - ME em face da decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 158657352, origem), nos autos da ação de n. 0713529-75.2020.8.07.0001 O Agravante requer a desistência do agravo de instrumento dado que o presente recurso foi interposto em duplicidade (ID 47530144). Desse modo, requer que seja dado prosseguimento somente ao Agravo de Instrumento de no 0722235-45.2023.8.07.0000. É relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023 16:17:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador